Tribunal: TJDFT
Processo: 0726088-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726088-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Cleide Araújo da Silva pretende ver reformada a respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a da Vara Cível do Guará, que, em sede de revisão de contrato, determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento. Em suas razões, a agravante sustenta que, diversamente do consignado na decisão recorrida, seu pedido dirige-se à declaração de abusividade dos descontos feitos em conta bancária, sob o fundamento de “superendividamento”. Sustenta que tais descontos devem limitar-se ao percentual legal de trinta por cento (30%), conforme disposição legal e precedentes jurisprudenciais. Invoca a natureza alimentar da verba salarial, a fim de prover o próprio sustento e de sua família. Afirma que seus empréstimos consignados em folha de pagamento e conta corrente ultrapassam o limite legal. Pede o provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar: i) que os descontos em contracheque e conta corrente sejam limitados a trinta por cento (30%) de seus rendimentos brutos, abatidos os compulsórios, e ii) a suspensão dos descontos em conta corrente no valor de R$ 2.690,13 (dois mil e seiscentos e noventa reais e treze centavos), confirmando-se, ao final, a tutela pretendida. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Este Relator determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC. Em resposta, a recorrente reitera os argumentos deduzidos na peça recursal. Sustenta que o rol do art. 1.015, do CPC, não é taxativo. Aduz o cabimento do presente agravo em face do despacho que determinou emenda à inicial, sem apreciar a tutela provisória requerida, pois há potencial prejuízo. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Reitera o pedido de provimento do recurso, com a apreciação da tutela de urgência vindicada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Ab initio, registre-se que o pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado pela ora agravante não merece acolhida. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 a 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família, o qual poderá ser formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, ressalvado, todavia, o efeito ex nunc dessa benesse. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com base nos artigos supracitados e na análise dos documentos colacionados pela agravante (ID’s nos 12933358, pág. 01 a 12934052, pág. 05), verifica-se que o endividamento espontâneo do recorrente não pode ser usado como base para comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica, declarada no documento ID no 12933332, pág. 01. No mesmo sentido, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte agravante não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, mostrando-se insuficiente a declaração de hipossuficiência. 3. No caso específico dos autos, o agravante alega superendividamento, mas fato é que percebe como remuneração muito superior à média nacional. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1100528, 07012970520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 6/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1. O acesso à assistência judiciária integral e gratuita é direito fundamental aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o LVVIV, CF. 2. A simples declaração de hipossuficiência não traz consigo a presunção de veracidade, sendo lícito ao julgador exigir a demonstração da real falta de condições financeiras da parte interessada. 3. Da análise do caso concreto, verifica-se que o estado de miserabilidade não foi devidamente comprovado. 3. Não cabe ao Poder Judiciário arcar com os prejuízos de endividamento voluntário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1063327, 07147206620178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Logo, a despeito das alegações expostas no recurso, a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, os quais, na hipótese em tela, estão presentes nos documentos já apresentados pela própria parte, permitindo ao juiz apreciar a concessão ou não da gratuidade de justiça pretendida. E, desse modo, não há necessidade de o magistrado facultar-lhe demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, a teor do art. 99, § 2o, in fine, do CPC, quando dispuser de informações capazes de nortear sua decisão, até porque o magistrado é o destinatário da prova, sendo desnecessária a dilação probatória, se entender que as provas colacionadas aos autos são suficientes para seu convencimento e solução do litígio. Assim, e considerando que não foram trazidos aos autos outros elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica alegada, indefiro, pois, o benefício vindicado. No mais, apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso vertente, e como se viu, a agravante pretende a reforma do pronunciamento judicial que determinou a emenda da inicial, sob pena de seu indeferimento, nos seguintes termos: “A petição inicial não reúne condições jurídicas de ser recebida. Isto porque o pedido deduzido sob a alínea ‘a.1’ (ID: 46745169, p. 22) não encontra respaldo legal, uma vez que ‘As modalidades de empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimo com desconto das prestações em conta corrente não se confundem, pois constituem espécies contratuais distintas’. (Acórdão 1206495, 07102430920188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), incidindo a limitação postulada tão somente em relação às parcelas decorrentes de mútuo na modalidade de consignação em folha de pagamento, a teor do disposto na Lei no 13.172/15, cabendo à autora deduzir indispensável causa de pedir em relação à modalidade de empréstimo desta distinta. Intime-se a parte autora para cumprimento no prazo legal de emenda, com atenção à assertiva supra, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC/2015), por inépcia (art. 330, § 1o, inciso I, do CPC/2015)” (sic) (ID no 12934069 - Pág. 2). É consabido que o pronunciamento judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. O gravame advirá no eventual pronunciamento posterior, a sentença de indeferimento da petição inicial, recorrível por meio de apelação. A esse propósito, confiram-se os julgados desta egrégia Corte de Justiça, a seguir transcritos, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. O despacho que faculta a emenda ou complementação da petição inicial, por não implicar em juízo positivo ou negativo de admissibilidade, revela-se desprovido de conteúdo decisório. II. Não se qualificando como decisão interlocutória, o despacho que possibilita a emenda ou complementação da petição inicial não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal. III. Por não estar compreendido no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a determinação de emenda da petição inicial é insuscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento. IV. Recurso não conhecido” (Acórdão n.1076645, 07096255520178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 14/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) “Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento” (Acórdão n.1058755, 07100516720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 02/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). De mais a mais, verifica-se que o pronunciamento judicial que determina a complementação e retificação da exordial não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento, como se vê da sua redação: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos nossos). A tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, poderia ser utilizada apenas para autorizar o cabimento do recurso nas hipóteses em que a urgência na reforma da decisão não permitisse que se aguardasse o julgamento da apelação contra a sentença, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. E, no caso em exame, não há periculum in mora a autorizar a flexibilização da taxatividade. A esse propósito, confiram-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O indeferimento da produção da prova testemunhal não está alcançada por qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do CPC, circunstância que torna o recurso inadmissível. Assim, a impugnação da decisão que indefere a produção de prova deve ser eventualmente manifestada pela parte em preliminar de apelação contrária a seus interesses, de acordo com o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. O entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão n.1180171, 07021949620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. 2. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 3. Agravo interno conhecido, mas improvido” (Acórdão n.1104341, 07020099220188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO PEDIDO REVOGAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos a decisão agravada indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado. 2.1. Percebe-se que pronunciamento jurisdicional não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 3. O entendimento do STJ no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Não estando a decisão prevista em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, não se é possível o conhecimento do recurso manejado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão n.1184659, 07023646820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator